Tribunal: STJ
Processo: 5070413-40.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570627 - RS(2024/0047324-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: PATRICIA LACERDA WINCK
AGRAVADO
: R 6 EMPRENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CÍNTIA SILVEIRA IZAGUIRRE DE ALMEIDA - RS091790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REITERAÇÃO
AUTOMÁTICA DE PENHORA ON-LINE ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos mencionados
pela parte recorrente, afirmando que a utilização da "
" contra
teimosinha
pessoa física é possível, mas condicionada ao princípio da razoabilidade e à
análise caso a caso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a reiteração do pedido de penhora online é possível,
desde que observadas as circunstâncias do caso concreto e o princípio da
razoabilidade.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 98c0ecf9-e6af-4efc-8489-a57c7f7440d2

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 98c0ecf9-e6af-4efc-8489-a57c7f7440d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570627 - RS(2024/0047324-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: PATRICIA LACERDA WINCK
AGRAVADO
: R 6 EMPRENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CÍNTIA SILVEIRA IZAGUIRRE DE ALMEIDA - RS091790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REITERAÇÃO
AUTOMÁTICA DE PENHORA ON-LINE ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos mencionados
pela parte recorrente, afirmando que a utilização da "
" contra
teimosinha
pessoa física é possível, mas condicionada ao princípio da razoabilidade e à
análise caso a caso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a reiteração do pedido de penhora online é possível,
desde que observadas as circunstâncias do caso concreto e o princípio da
razoabilidade.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SAFRA S.A. contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
caput, inciso III, alíneas
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal (fls. 98-99), contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA COM REITERAÇÃO
AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. REAFIRMAÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR.
Inexistem razões de fato e de direito que justifiquem o pedido de novo
pronunciamento, sendo indispensável impugnar a decisão recorrida de forma
específica e objetiva, o que se afigura ausente.
Decisão do Relator reafirmada pela Câmara. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 66)

Os embargos de declaração opostos pelo BANCO SAFRA S.A. foram rejeitados (e-
STJ, fls. 88-91 e 92).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 797, caput, e 835, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois teria havido negativa de aplicação da ferramenta “teimosinha” em pesquisa
via Sisbajud contra pessoa física, embora a execução devesse realizar-se no interesse do
exequente e a penhora em dinheiro seria prioritária, permitindo a reiteração automática para
efetivar a tutela e (ii)
caput, inciso II, do Código de Processo Civil, em observância à
art. 1.022,
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão recorrido teria sido omisso, mesmo
após embargos de declaração, quanto à tese de que a “teimosinha” em pesquisa via Sisbajud
seria possível também contra pessoa física, à luz dos arts. 797, caput, e 835, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 141 e 145).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o BANCO SAFRA S.A. alegou que o juízo de
primeiro grau indeferiu o uso do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática “teimosinha
” para a devedora pessoa física, apesar de ter posteriormente admitido a ferramenta para a pessoa
jurídica ao acolher parcialmente os embargos de declaração. Com o agravo de instrumento,
pretendeu a reforma da decisão para autorizar a penhora online com “
” também em
teimosinha
relação à pessoa física, invocando a efetividade da execução, a razoável duração do processo e a
independência da medida em relação à comprovação de movimentação financeira.
No julgamento do agravo de instrumento, em decisão monocrática, o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reafirmou a decisão do juízo competente e negou
provimento ao recurso. Assentou que, embora seja possível a utilização da “
” também
teimosinha
contra pessoa física, a reiteração do pedido de penhora eletrônica deve observar o princípio da
razoabilidade e ser analisada caso a caso, concluindo pela inexistência de prova de alteração da
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

condição financeira da devedora que justificasse nova tentativa, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 29-32).
Posteriormente, ao julgar o agravo interno, a 20a Câmara Cível negou provimento e
reafirmou a decisão do Relator, reiterando que não havia razões de fato e de direito para novo
pronunciamento e que faltou impugnação específica e objetiva, mantendo o indeferimento da
reiteração automática por ausência de motivo razoável, independentemente de ser pessoa física
ou jurídica (e-STJ, fls. 63-67).
Em seguida, nos embargos de declaração opostos pelo BANCO SAFRA S.A., o
colegiado desacolheu o recurso, registrando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, e consignando que o acórdão já havia analisado as questões suscitadas,
inclusive à luz da jurisprudência do STJ e do prequestionamento nos termos do
do
art. 1.025
CPC (e-STJ, fls. 88-92).
Todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial foram
impugnados no agravo em recurso especial, razão pela qual, conheço do agravo.

1. A parte recorrente sustenta violação ao
do CPC por suposta omissão do
art. 1.022
acórdão quanto: (i) à possibilidade de utilização da ferramenta “
” também contra
teimosinha
pessoa física; (ii) à execução no interesse do exequente (art. 797, caput, do CPC); e (iii) à
prioridade da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC), afirmando que, mesmo após os
embargos de declaração, o Tribunal teria permanecido inerte (fls. 102-106; 112-115).
INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZADA quanto à alegação específica de violação ao
do
art. 489
CPC no recurso especial.
No julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno, o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul enfrentou expressamente os pontos mencionados: afirmou ser
possível a “
” em relação à pessoa física, mas condicionou sua utilização ao princípio
teimosinha
da razoabilidade e à análise caso a caso; manteve o indeferimento por inexistência de prova de
alteração da condição financeira que justificasse nova tentativa de bloqueio, e fundamentou a
decisão com precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de motivação
concreta para reiterações de penhora eletrônica, com incidência da Súmula 7 do STJ para afastar
o reexame de fatos e provas (fls. 29-32; 63-66).
Nos embargos de declaração, o Colegiado rejeitou a alegação de omissão,
registrando que o acórdão embargado analisou as questões suscitadas e reafirmou a orientação
adotada, inclusive com referência ao
do CPC e ao prequestionamento do
do
art. 1.022
art. 1.025
CPC: “A decisão embargada foi fundamentada pelas circunstâncias específicas do caso, não
” e “O
havendo obscuridade, omissão, contradição ou erro material para embargos
s artigos
alegados não têm o efeito de alterar o julgamento, que se reafirma por suas circunstâncias,
” (fls. 88-92; ementa, fl. 92).
fatos e fundamentos jurídicos
Assim, à vista da inequívoca apreciação dos temas tidos como omissos nas decisões
colegiadas e nos embargos de declaração, não se configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Violação aos arts. 797,
, e 835, I, do CPC.
caput
Alega a parte recorrente que teria havido negativa de aplicação da ferramenta
‘teimosinha’ em pesquisa via Sisbajud contra pessoa física, embora a execução devesse realizar-
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

se no interesse do exequente e a penhora em dinheiro seria prioritária, permitindo a reiteração
automática para efetivar a tutela.
Os acórdãos afirmam que a reiteração automática é possível, mas condicionada ao
princípio da razoabilidade e ao exame do caso concreto; mantêm o indeferimento porque “
”, não havendo motivo
inexiste prova de alteração da condição financeira da parte devedora
razoável para a reiteração, inclusive com referência à impossibilidade de revolver fatos e provas (
(fls. 29-32; 63-66).
Súmula 7/STJ)
A propósito, trecho do acórdão recorrido:

"Reafirmo a decisão que proferi como Relator:

A decisão agravada, em que pese tenha indeferido o pedido de penhora
pelo sistema teimosinha com relação à pessoa jurídica, encontra-se em
consonância com a jurisprudência do STJ a respeito do tema, porque a
reiteração do pedido de penhora eletrônica é possível desde que
observado o princípio da razoabilidade, devendo ser analisada caso a
caso.

Relaciono precedentes:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA
BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
IMPONHAM
SEJA
RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA
INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado”
“pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
acerca da possibilidade de reiteração do pedido de
penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade. 3.
Impossibilidade de revisão das conclusões do
Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração
da alteração na situação financeira do executado.
Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

presente recurso, e da anterior advertência em
relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC, no
art. 1.021,
percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos
termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa (AgInt
no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.494.995/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
30/9/2019,
de
);”
3/10/2019.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACENJUD.
PEDIDO
DE
REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
DA
EXEQUENTE.
PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA
FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca
da possibilidade de reiteração do pedido de penhora
eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade. 2. Este
Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que
a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à
localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende
de motivação expressa da exequente, sob pena de
onerar o juízo com providências que cabem ao autor
da demanda (AgRg no REsp.
Rel. Min.
1.254.129/RJ,
BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3.
Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato
novo que justificasse o deferimento da constrição
requerida. Ademais, a reversão da conclusão
alcançada na instância ordinária não se revela
possível em sede de Recurso Especial, dada a
necessidade do revolvimento de fatos e provas,
circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula
de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental
da Autarquia Federal a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.511.575/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
REPDJe de
DJe de
19/2/2019,
26/2/2019,
)”
25/02/2019.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD.
PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE,
DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
DA
EXEQUENTE.
PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou acerca da possibilidade de
reiteração do pedido de penhora eletrônica, via
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

sistema BACENJUD, desde que observado o
princípio da razoabilidade. 2. A reversão da
conclusão alcançada na instância ordinária,
segundo a qual não se mostra possível a reiteração
do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não
ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se
revela possível em sede de Recurso Especial, dada a
necessidade do revolvimento de fatos e provas, por
incidência da
3. Agravo Interno da
Súmula 7/STJ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL-UFRGS a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Napoleão
REsp n. 1.380.015/RS,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)”
22/9/2016,
6/10/2016.

Assim, justifica-se reafirmar a decisão agravada de instrumento, que se
demonstra criteriosa e concorda com a jurisprudência do STJ, porque
inexiste prova de alteração da condição financeira da parte devedora,
sem, portanto, motivo razoável para a reiteração da penhora,
independentemente de ser pessoa física ou jurídica

Pelos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de
instrumento, reafirmo a decisão agravada e extingo o procedimento
recursal.”

A decisão monocrática agrava é ao reafirmar a decisão do juízo competente,
porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois
inexiste prova de alteração da condição financeira da parte devedora, sem,
portanto, motivo razoável para a reiteração da penhora, independentemente
de ser pessoa física ou jurídica

Inexistem razões de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova
decisão, sendo indispensável impugnar a decisão recorrida de forma
específica e objetiva, o que se afigura ausente.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno."

Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que é possível a
reiteração do pedido de penhora on line, desde que observado o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante,
sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade
da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo
sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema -
juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -,
não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual
modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar
tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede
de recurso especial, consoante preconiza a
2. A jurisprudência
Súmula 7/STJ.
desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências
relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3.
Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
4. Agravo interno
Súmula 83/STJ.
desprovido." (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.807.798/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
11/9/2019.

"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO
SISTEMA
BACEN-JUD.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
DO
EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, novo
pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser
deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes:
AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, DJe
e
Rel. Ministra Eliana
22/5/2013
REsp 1.328.067/RS,
Calmon, Segunda Turma, DJe
2. A alteração das conclusões
18/4/2013.
adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de
modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria
oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial,
conforme o óbice previsto na
3. Recurso Especial não
Súmula 7/STJ.
conhecido." (REsp.
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
1.653.002/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 24.4.2017)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE
DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD.
POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração
do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior
tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o
pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve
tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais,
que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação
econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud,
desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a
caso. Precedente:
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp 1199967/MG,
Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.471.065/PA,
SEGUNDA TURMA, DJe de
g.n.).
28/10/2014,

Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, diante das
peculiaridades do caso, considerou ilegítima e não razoável a adoção da medida conhecida como
“teimosinha”.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste Pretório.
Súmula 7
A propósito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD.
REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA ("TEIMOSINHA").
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
ANÁLISE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. A orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que "[a] modalidade
'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções,
e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal
Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

medida ser avaliada em cada caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024
, DJe de
). 2. Na espécie, o acórdão a quo não destoou desse
5/9/2024
entendimento, ao afastar a possibilidade de reiteração automática de
penhora via Sisbajud em razão das circunstâncias concretas da lide. 3.
Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
REsp n. 2.164.545/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
14/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD.
REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA ("TEIMOSINHA").
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
ANÁLISE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de
bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud),
denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada
em cada caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil
(CPC).
2. A reforma do acórdão recorrido para se concluir pela irrazoabilidade da
adoção da "teimosinha" demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.289.948/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE.
REITERAÇÃO
AUTOMÁTICA.
MODALIDADE
"TEIMOSINHA".
LEGALIDADE.
1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no
sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio
via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização
em cada caso concreto, à luz do
do
(princípio da menor
art. 805
CPC/2015
onerosidade). Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir
pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas
consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade
empresarial.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.134.527/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Sob essa perspectiva, não se verifica qualquer dissonância entre a posição adotada
pelo Tribunal de origem e a orientação consolidada por esta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de aplicar o disposto no
§11, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 85,
uma vez que o recurso especial tem origem em agravo de instrumento, no qual não houve
fixação de honorários sucumbenciais.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53919993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:51
Código de Controle do Documento: eda920bd-5b44-446a-9df0-ee58bb527181

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.570.627 / RS
Número Registro: 2024/0047324-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01359307420138210001 0135930742013821000150037016520138210001 03609839120148217000
50037016520138210001 50704134020238217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: PATRICIA LACERDA WINCK
AGRAVADO
: R 6 EMPRENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CÍNTIA SILVEIRA IZAGUIRRE DE ALMEIDA - RS091790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: f03b319c-0790-446f-86a9-0f4ea7b6e614

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: f03b319c-0790-446f-86a9-0f4ea7b6e614